Tribunal: TJMT
Processo: 0001296-25.2010.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001296-25.2010.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0144-96 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), CLEVERSON ARANTES DO CARMO - CPF: 545.123.601-15 (EMBARGANTE), BARBARA REGINA DE SOUZA PINTO SARAIVA TAQUES - CPF: 355.596.228-00 (ADVOGADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0001296-25.2010.8.11.0002 interposto

no
Recurso de Apelação
de

mesma numeração
–
Várzea Grande.

Embargante:
Cleverson Arantes do Carmo.

Embargado:
Bradesco Seguros S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SEGURO DPVAT – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0001296-25.2010.8.11.0002 interposto

no
Recurso de Apelação
de

mesma numeração
–
Várzea Grande.

Embargante:
Cleverson Arantes do Carmo.

Embargado:
Bradesco Seguros S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por Cleverson Arantes do Carmo, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

O embargante afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que é impossível aplicar a Tabela SUSEP no caso em exame, sendo que o acidente ocorreu em 03.05.1991 e a Circular n.º 029/1991 somente foi criada em 20.12.1991, entrando em vigor 180 dias após a sua publicação. Sustenta que a aplicação retroativa ao fato em exame, viola expressamente o direito adquirido, tendo em vista que é norma posterior, além de existir entendimento do c. STJ de que a proporcionalidade da indenização deve ser calculada pelo percentual da invalidez sobre o teto previsto na Lei n.º 6.194/74.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição, omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 170858170 - Pág. 19), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, no ombro direito, resultando uma invalidez parcial e permanente de grau intenso (75%).

Desse modo, tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida no ombro direito do autor, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente parcial.

Por sua vez, levando-se em conta que o acidente que gerou a referida lesão ocorreu, como visto, no dia 03/05/1991, deve ser aplicada a redação da Lei nº 6.194/74, antes, contudo, da edição da MP nº 340 de 29/12/2006, convertida posteriormente na Lei 11.482/2007.

Desta forma, a indenização deve ser calculada como previsto na antiga redação da Lei nº 6.194/74, verbis:

“Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

a) 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no caso de morte;

b) Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - no caso de invalidez permanente;

c) Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.”

Assim, para o caso de invalidez permanente, o valor será de até 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do sinistro, sendo, pois, proporcional ao grau da invalidez da parte autora.

Portanto, fica claro que a indenização está limitada àquele valor, podendo, entretanto, ser inferior, ou seja, proporcional ao grau de invalidez.

Este é o entendimento consolidado no enunciado da súmula 544, do c. STJ, verbis: “É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.”

Desse modo, considerando que o citado artigo 3º da Lei nº 6.194/74 não foi revogado pela Lei nº 8.441/92, esta que apenas regulamentou os procedimentos para o recebimento do seguro, a indenização deve ser paga tomando como referência o salário mínimo vigente à época do sinistro, e a proporção da incapacidade segundo a tabela anexa do citado diploma legal.

Veja que a lei não determinou um valor fixo, porém, um limite e, ainda, em seu art. 5º, §5º, assim dispôs: “Art. 5º... (...) §5º - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.”

Este é o entendimento há tempos consagrado pelo STJ, confira:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO LEGAL. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974, ART. 5º, § 1º. DATA DE APURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. IMPROVIMENTO I. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes do STJ. II. A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento. III. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1215796/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 07-04-2011).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima, seguindo a referida tabela consoante a Circular n.º 029/1991.

Da análise da tabela de percentuais segundo à época, constata-se que para o caso de perda completa de um dos ombros, o percentual de perda incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da importância segurada (40 salários mínimos).

Por outro lado, o art. 3º, § 1º, inc. II, dispõe sobre o grau da lesão, classificando as perdas de repercussão intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou sequelas residuais (10%), veja:

“II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (destaquei).

No caso, o expert concluiu que houve dano parcial permanente no ombro direito do autor, estimado em grau intenso (75%).

Deste modo, a indenização deverá ser apurada pelo percentual previsto na Tabela CNSP/SUSEP para anquilose total de um dos ombros, o que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de 40 (quarenta) salários mínimos e, na sequência, deve ser reduzido no percentual de afetação das funções do referido membro lesado, apurado pelo perito judicial em 75% (setenta e cinco por cento), resultado da seguinte equação: 25% de 40 salários mínimos x 75%.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO – AFASTADA - LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E JOELHO DIREITO - ACIDENTE OCORRIDO EM 2003, ANTERIORMENTE À MP Nº 340/2006 - INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 544 E 474 DO STJ - CONSOLIDAÇÃO NO STJ (RESP 1246432/RS) - APLICAÇÃO DA TABELA DA CIRCULAR Nº 29/91-SUSEP - INDENIZAÇÃO DEVIDA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...).

III- A indenização reclamada deve ser apurada primeiramente pelo percentual previsto na tabela da SUSEP para a perda total do uso de um dos membros inferiores (art. 5º, caput, da Circular 29/91 da SUSEP), o que corresponde a 70% (setenta por cento) de 40 salários mínimos, e em seguida deve ser reduzida no percentual de afetação das funções do membro lesado, o que corresponde a 75% (setenta e cinco por cento) do membro inferior direito e 50% (cinquenta por cento) do membro inferior esquerdo, conforme indicado no laudo, por ser lesão parcial incompleta (art. 5º, § 1º, da Circular 29/91 da SUSEP).” (RAC n.º 0033826-86.2015.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.01.2022 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PREJUDICIAL DE MÉRITO - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – PRECEDENTE STJ (RESP N. 1.388.030/MG) - PRESCRIÇÃO AFASTADA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL CONSTATADA EM PERÍCIA - CÁLCULO DO RESSARCIMENTO - ACIDENTE OCORRIDO ANTES DA EDIÇÃO DA MP 451/08 - APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP - CIRCULAR Nº 29/91 -

JULGADO

DO STJ (RESP 1.303.038-RS)

- FATO QUE ACONTECEU NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.194/74 -

LIMITE LEGAL DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS

- INDENIZAÇÃO REDUZIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

Para acidentes ocorridos antes de 16/12/2008, quando entrou em vigor a Medida Provisória 451/08, a indenização é fixada com base na Tabela da SUSEP, anexa à Circular nº 29/91 (Resp 1.303.038-RS).

O ressarcimento deve ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela.” (RAC n.º 0007574-03.2010.8.11.0015, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 21.11.2019 – destaquei).
”. (id. 183092198)

À vista disso,
em que pese às alegações do embargante, resta evidente a inexistência de vícios no acórdão.

Não bastasse, vale ressaltar que o v. acórdão está em consonância com o entendimento
do c. STJ sobre a validade da utilização da tabela do CNSP para estabelecer a proporcionalidade da indenização, uma vez que o acidente é anterior a 16.12.2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. A propósito:

“
Súmula 474.

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Súmula. 544.

É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008
.”

Nesse sentido, precedente do c. STJ,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. SINISTRO ANTERIOR A 16/12/2008. VALIDADE DA TABELA DO CNSP. 1. Julgamento sob vigência do CPC/2015.

2. O propósito recursal consiste em se reconhecer a validade da utilização da tabela elaborada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP na quantificação do valor da indenização a ser paga pelo seguro DPVAT, na hipótese de invalidez parcial permanente, aos sinistros corridos antes da Medida Provisória n. 451/2008.

3. Para fins do art. 543-C, do CPC/73: "Validade da utilização da tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08."(Resp 1.303.038/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

4. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.072.484/MA, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 23.11.2017 - destaquei).

E mais. Trago julgados de Tribunais em casos semelhante, veja:

“
Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT. Valor da Indenização. 40 (quarenta) salários mínimos vigentes à época do sinistro. Indenização proporcional. Aplicabilidade da Súmula 474 do STJ. Tabela fundamental de indenizações (Resolução nº 29/91 da CNSP). Termo inicial. Correção monetária. Evento danoso. Verba Honorária.
1 - O valor da indenização a ser paga é de até 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes à época do sinistro ocorrido em 13.07.1990, ou seja, antes da vigência da Medida Provisória nº 340/2006, posteriormente convertida na Lei nº 11.482/2007, porque na hipótese, deve-se aplicar a legislação antiga, qual seja, o artigo 3º, da Lei nº 6.194/74. 2 - O valor arbitrado a título de indenização securitária deve observar a tabela prevista para os casos de invalidez parcial permanente anteriores a edição da Medida Provisória nº 340/2006, in casu, da Resolução nº 29/91 da CNSP. Precedentes do STJ. Entendimento Sumular n. 474 do STJ.

(...)
”. (TJGO, RAC N.º 01200133220098090084, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto França, j. 14.09.2017 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL - ACIDENTE OCORRIDO EM 1991 - VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - CIÊNCIA DO CARÁTER INCAPACITANTE DA LESÃO EM 08.07.2011 - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ - INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3º, IX, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE - PROPORCIONALIDADE DA LESÃO AO GRAU DE INVALIDEZ - NDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM SALÁRIOS MÍNIMOS DA ÉPOCA DO ACIDENTE - LIMITES DO PEDIDO INICIAL.

(...). III - Em obediência ao princípio do tempus regit actum, a concessão da indenização do seguro DPVAT está atrelada aos requisitos previstos na legislação de regência vigente no momento do acidente automobilístico.
IV - Ocorrido o acidente em 1988, faz-se aplicável a Lei 6.194/74 em sua redação original, que previa indenização de até 40 salários mínimos para o caso de invalidez permanente. V - Diante do julgamento do REsp nº 1.303.038/RS, selecionado como representativo da controvérsia, restou firmada orientação no sentido de que se afigura válida a utilização da tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, ao fito de se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, ainda que na hipótese de sinistro anterior a 16.12.2008, data da entrada em vigor da MP 451/08. No caso, ainda que o acidente tenha ocorrido antes da entrada em vigor da aludida circular, deve prevalecer a sentença que tomou por parâmetro a tabela a ela anexa para fixação da indenização, pois ausente recurso das partes a respeito. VI - Para fixação do quantum indenizatório deve ser considerado, no caso, o valor do salário mínimo vigente à época do acidente, conforme requerido pela parte autora na inicial e pela ré no recurso de apelação.
VII - Fixada a indenização em salários mínimos da época do acidente, a correção monetária deve incidir a partir da referida data, e os juros de mora a partir da citação.
” (TJMG, RAC n.º 01392006520138130701, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. João Cancio, j. 05.07.2016 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, por estes termos e estribado nessas razões, conheço dos recursos e o
REJEITO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023